Tribunal: TJBA
Processo: 8010313-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010313-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ISOLDA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELDER COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE RECONHECIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do CP), extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do CP) e integração de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA que, ao receber a denúncia em 06/02/2026, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, inexistência de periculum libertatis, fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e pleiteia a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a medida extrema; e (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional demonstra a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A decisão fundamenta concretamente o periculum libertatis na gravidade concreta da conduta, no modus operandi da organização criminosa e na necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

5. A gravidade concreta dos crimes imputados, notadamente a extorsão mediante sequestro praticada mediante organização criminosa, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a segregação cautelar para evitar reiteração delitiva e assegurar a eficácia do processo.

6. Não se verifica ausência de contemporaneidade, pois a prisão decorre do aprofundamento das investigações e da compreensão integral da dinâmica delitiva, evidenciando necessidade atual da custódia.

7. O Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado, especialmente em crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa (AgRg no HC 889.535/SP; RHC 150.409/MG).

8. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando presentes os requisitos da prisão preventiva e quando a gravidade concreta do delito indica que providências menos gravosas não são suficientes para acautelar a ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando evidenciada a necessidade concreta da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado, aptos a demonstrar o periculum libertatis.

2. Não há ausência de contemporaneidade quando a custódia cautelar decorre do aprofundamento das investigações e da necessidade atual de resguardar a ordem pública.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e quando a gravidade concreta do delito revela sua insuficiência.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se demonstrada, de forma idônea, a necessidade da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I; 159, § 1º. Lei nº 12.850/2013, art. 2º. CPP, arts. 282, 312, 313 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 889.535/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 30/10/2024, DJe 06/11/2024; STJ, RHC 150.409/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no HC 736.301/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/05/2022, DJe 13/05/2022; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2020, DJe 10/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8010313-58.2026.8.05.0000
,
impetrado
pelo advogado Elder Costa Santos (OAB/BA 57.212)
,
em favor d
a

P
aciente
ISOLDA ALVES DOS SANTOS
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em
CONHECER
e

DENEGAR
a ordem, mantendo inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor d
a
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08